Tribunal: TCU
Processo: 030.084/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força de projeto cultural para viabilizar um sistema integrado de três orquestras infantis e juvenis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 13-0755, denominado Tocando a Vida, cujo objetivo consistia em viabilizar um sistema integrado de três orquestras infantis e juvenis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar, de ofício, a nulidade da citação da Associação Casa de Cultura dos Açores e, por consequência, tornar insubsistentes os Acórdão 4630/2024-TCU-Primeira Câmara e 601/2025-1a Câmara, apenas no que se refere à Associação Casa de Cultura dos Açores; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cultura, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina; e 9.3. restituir os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos para adoção das demais providências a seu cargo.